Tribunal: TJMT
Processo: 0004252-54.2007.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Vistos, etc.
Remetidos os autos à Procuradoria Geral de Justiça para colheita de parecer, referido órgão determinou o retorno do feito à este Sodalício para que se proceda à juntada das contrarrazões dos Apelantes/Apelados Wandinelma Santos e Nilson Waldon ou a expedição de certidão de decurso de prazo.
Destarte, ausentes referidas peças processuais nos autos, certifique-se.
Outrossim, consoante certidão de Id. 16842961, o Recorrente Nilson Waldow não efetuou o recolhimento preparo recursal em virtude do pedido de justiça gratuita formulado.
Assim, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da benesse, através de declaração de imposto de renda recente e de declaração atualizada de bens, ou recolher o devido preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpridas as citadas providências, com as devidas certificações nos autos, encaminhe-os novamente os autos à douta Procuradoria para parecer.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Marcio Aparecido Guedes
Relator